Tribunal: TJPA
Processo: 0007347-20.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO SIMLES ? RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? IMPOSSIBILIDADE ? ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ ? PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - A redução da pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal;II - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;III - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0007347-20.2019.814.0401.
APELANTE: WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO SIMLES - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STF -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA
-
DECISÃO UNÂNIME.
I - A redução da pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal;
II - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;
III - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR, foi ju
lgado e ao final condenados à pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT DO CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A combativa defesa pugnou, tão somente, para que fosse reconhecido e aplicada a atenuante da confissão espontânea, mesmo que a pena provisória fique a quem do mínimo legal. Assim, asseverou pela redução da reprimenda imposta com a sua redução pela atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Noticiam os inclusos autos (IPL N° 00002/2019.100364-5), que no dia 05 de abril de 2019, por volta das 19h45min, na Avenida Governador José Malcher, Bairro Nazaré, nesta cidade e Comarca, o ora denunciado, agindo livre e conscientemente, mediante grave ameaça, assaltou a vítima ANDREIA BEZERRA, subtraindo, para si, um aparelho celular marca Motorola, cor preta e branca, IMEI 354991053804268, conforme se extrai do depoimento da citada vítima (fls. 06) e do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 08 e de entrega de objeto de fl. 09.

Restou apurado que no dia, hora e local acima definidos, a vítima, na companhia de uma amiga, estava em uma parada de ônibus e falava ao telefone celular, momento em que foi surpreendida pelo ora denunciado, que, fazendo crer que estivesse armado, colocou a -mão na cintura e ordenou que a indefesa vitima lhe entregasse o aparelho celular acima descrito, proferindo a seguinte ameaça: "dona, passa o celular senão eu atiro" (textuais). Diante da grave ameaça, a vítima, temendo mal maior, entregou o aparelho celular que portava.

Acionada a Policia Militar por meio do CIOP, os policiais miliares MAURICIO GOMES DA ROCHA, ENDREW RAFAEL RODRIGUES EMIN e THALISSON ALVES DE FRANÇA, que se encontravam fazendo ronda, após às diligências necessárias, lograram êxito em localizar o e prender o ora denunciado, e com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima. Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do delito de roubo
acima relatado.

Devidamente processados, o réu WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR, foi julgado e ao final condenados à pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT DO CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NOS TERMOS DO ART. 65, III ¿D¿ DO CPB.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal, no mesmo sentido devem seguir a fixação da pena na 2ª fase, bem como na 3ª faze da dosimetria.

Com efeito, no tocante a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Cediço considerar que cada um dos extremos da cominação abstrata da pena deve ser interpretado de forma a atingir o escopo constitucional de proteção aos direitos fundamentais e de respeito ao princípio da individualização da pena. O máximo previsto constitui uma garantia do indivíduo contra o Estado de que não haverá imposição de pena acima da abstratamente prescrita no tipo, devendo por isso, ser interpretado restritivamente, já que de forma contrária colocaria em risco o direito fundamental de liberdade do cidadão.

Por outro lado, o mínimo de pena cominado deve ser entendido não como barreira, mas como referência, buscando maior eficácia ao direito fundamental de liberdade e ao princípio constitucional da individualização da pena. Diante disso, no que se refere à pena mínima, a missão do Julgador é de adequá-la ao caso posto, podendo ser fixada aquém da previsão em abstrato. Corroborando o entendimento esboçado, Juarez Cirino dos Santos leciona que:
(...) a proibição de reduzir a pena abaixo do limite mínimo cominado, na hipótese de circunstâncias atenuantes obrigatórias, constitui analogia in malam partem, fundada na proibição de circunstâncias agravantes excederem o limite máximo da pena cominada - precisamente aquele processo de integração do Direito Penal proibido pelo princípio da legalidade.

No mesmo sentido traz lição extraída da obra de Rogério Greco: Objeto de muita discussão tem sido a possibilidade de se reduzir a pena-base aquém do mínimo ou aumentá-la além do máximo nesse segundo momento de fixação da pena. O STJ, por intermédio da Súmula 231, expressou o seu posicionamento no sentido de que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

De sorte que esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios, que não permitem a redução da pena-base, em virtude da existência de uma circunstância atenuante, se aquela tiver sido fixada em seu patamar mínimo.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido.
E ainda:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.024.363 AMAZONAS. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO.

Em casos tais, é assente a inviabilidade de redução da pena, conforme preleciona a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da ordem constitucional, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS (j. em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.
(...) Destarte, considerando a utilização da confissão para formar a convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido, Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação. (HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR, foi ju
lgado e ao final condenados à pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT DO CPB, decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator